Tribunal: TCU
Processo: 041.743/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 7265/2012-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil de Karoline de Moura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reformar o Acórdão 7265/2012-TCU-Primeira Câmara para torná-lo insubsistente; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil emitido em favor de Karoline de Moura; 9.3. dar ciência deste acórdão à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Espírito Santo.